Tribunal: TRF3
Processo: 5005588-55.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
540/907)

5005588-55.2020.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005588-55.2020.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: CLAUDEMIR ALBERTO DA SILVA

APELANTE: NEIDE DOS SANTOS ALBERTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA DETLINGER - SP266524-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CTPS COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO ABAIXO DO LIMITE LEGAL EM PARTE DO PERÍODO. AFASTAMENTO PARCIAL DA ESPECIALIDADE (06.03.1997–19.11.1997). MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO NOS DEMAIS INTERREGNOS. RECONTAGEM DO TEMPO. DIREITO AO BENEFÍCIO DESDE A DER (23.08.2018). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu provimento à apelação do autor para: (i) averbar o período de 01.05.1984 a 13.05.1984 anotado em CTPS; (ii) reconhecer a especialidade do período de 01.09.2004 a 23.05.2017; e (iii) conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 23.08.2018; o INSS sustenta que, entre 06.03.1997 e 19.11.1997, o ruído registrado no PPP está abaixo do limite de tolerância, devendo ser afastada a especialidade nesse lapso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CTPS regularmente preenchida é apta à averbação do vínculo de 01.05.1984 a 13.05.1984; (ii) estabelecer se o ruído apurado no PPP abaixo do limite legal, no período 06.03.1997 a 19.11.1997, afasta o reconhecimento da especialidade e em que medida tal ajuste impacta a contagem do tempo e a DER do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

Anotações em CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum quando regulares e sem rasuras, autorizando a averbação do vínculo de 01.05.1984 a 13.05.1984, ainda que ausente no CNIS.

O PPP comprova que, entre 06.03.1997 e 19.11.1997, o nível de ruído ficou abaixo do limite de tolerância vigente à época, o que impede o enquadramento como tempo especial nesse lapso, mantendo-se a especialidade apenas de 05.02.1996 a 05.03.1997 para o mesmo vínculo.

Preserva-se o reconhecimento da especialidade nos demais períodos indicados, notadamente 01.07.1986 a 03.05.1993 (ruído 89 dB), 20.09.1994 a 26.09.1995 (especialidade já reconhecida administrativamente) e 01.09.2004 a 23.05.2017 (ruído 87 dB e exposição a hidrocarbonetos aromáticos e poeiras minerais), diante do conjunto documental.

Com a recontagem (especial/25 onde devido e comum onde afastado), o segurado alcança, em 23.08.2018, os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição integral (art. 201, § 7o, I, da CF, redação da EC 20), com tempo comum total de 36 anos, 2 meses e 26 dias e carência de 344 contribuições (mínimo de 180), razão pela qual se mantém a concessão do benefício a partir da DER.

Eventual nulidade por decisão monocrática não subsiste porque o decidido foi submetido ao colegiado, nos termos do art. 932 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (Afastada a especialidade de 06.03.1997 a 19.11.1997; mantidos os demais pontos; preservada a DIB/DER em 23.08.2018.)

Tese de julgamento:

A CTPS regularmente preenchida possui presunção juris tantum e autoriza a averbação do período laboral nela anotado, salvo prova inequívoca em contrário.

O reconhecimento de tempo especial por ruído exige níveis superiores ao limite de tolerância vigente, devendo ser afastada a especialidade quando o PPP indicar ruído abaixo do patamar legal.

A correção pontual de períodos especiais não afasta o direito ao benefício quando, com a recontagem, permanecem preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I (redação EC 20); CPC, art. 932. Jurisprudência/atos citados no voto: TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143, 9a Turma, j. 11/10/2023, DJEN 20/10/2023 (presunção da CTPS; critérios de atualização/SELIC a partir da EC 113/2021)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005588-55.2020.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: CLAUDEMIR ALBERTO DA SILVA

APELANTE: NEIDE DOS SANTOS ALBERTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA DETLINGER - SP266524-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 350151188, que deu provimento à apelação do autor, para determinar a averbação do período de 01.05.1984 a 13.05.1984 anotado de CTPS, e reconhecer a especialidade do período de01.09.2004 a 23.05.2017 que, somados aos demais períodos especiais, permite a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo de 23.08.2018.

Em suas razões de agravo, a autarquia alega que no período de 06.03.1997 a 19.11.1997 o ruído apontado no PPP está abaixo dos limites de tolerância, devendo ser afastado o reconhecimento da especialidade do referido lapso.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 350151188):

“Do caso dos autos

Pretende-se a averbação do período anotado de CTPS no período de 01.05.1984 a 13.05.1984, e a especialidade dos períodos de 01.07.1986 a 03.05.1993, 20.09.1994 a 26.09.1995,05.02.1996 a 19.11.1997 e 01.09.2004 a 23.05.2017, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 23.08.2018.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 18/67, 139/187; PPP de págs. 98/109, 118/125.

Primeiramente, o INSS reconheceu a especialidade, no âmbito administrativo, do período de 20.09.1994 a 26.09.1995 laborado na empresa INTERPRINT FORMULÁRIOS LTDA, conforme se depreende do documetno de pág. 210.

O período de 01.05.1984 a 13.05.1984 laborado no Supermercados Vime, na função de repositor, embora não conste do CNIS, encontra-se anotado na CTPS a qual goza de presunção juris tantum desde que regularmente preenchida, sem anormalidades, tais como rasuras.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no periodo de 01.07.1986 a 03.05.1993, na empresa ITAUCOM – PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO LTDA (ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC),nas funções de auxliar, operador e coordenador, ficando exposto ao agente físico ruído de 89 dB, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade

- no periodo de 05.02.1996 a 19.11.1997, na empresa NORDON INDÚSTRIAS METALURGICAS S/A, na função de almoxarife, ficando exposto ao agente físicoruído de 86,1 bB(A), devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no periodo de 01.09.2004 a 23.05.2017, MAC ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E PROTESE LTDA EPP, n a função de supervisor e gerente industrial, ficando exposto ao agente físicoruído de 87 bB(A), além de produtos químicos com hidrocarbonetos aromáticos e poeiras minerais originadas do polimento, devendo ser reconhecida a especialidade.”

De fato, o PPP aponta 05.02.1996 a 19.11.1997, o autor esteve exposto ao agente físicoruído de intensidade de 86,1 dB(A) , sendo que de 06.03.1997 a 19.11.1997, o nível apurado esteve abaixo do limite de tolerância vigente à época. Assim, deve ser afastado o reconhecimento da especialidade do referido lapso.

Assim, deve ser feita apenas uma correção na contagem final do tempo de contribuição, conforme tabela que segue:

1) de 01/02/1977 a 07/11/1977 (METALURGICA ARPRA LTDA), contado como comum;

2) de 04/04/1979 a 04/06/1979 (AUTO COMERCIO E INDUSTRIA ACIL LTDA), contado como comum;

3) de 02/01/1980 a 21/03/1980 (INDUSTRIA DE TREFILADOS PRECITUBOS LTDA), contado como comum;

4) de 04/09/1980 a 03/12/1981 (LUCIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), contado como comum;

5) de 21/07/1982 a 11/01/1983 (INDUSTRIA METALURGICA DIMOSIL LTDA), contado como comum;

6) de 11/06/1983 a 03/04/1984 (COSNAL COZINHA NACIONAL LTDA FALIDO), contado como comum;

7) de 01/05/1984 a 13/05/1984 (Supermercado VIme), contado como comum;

8) de 02/01/1985 a 19/02/1986 (VICENTIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA), contado como comum;

9) de 01/07/1986 a 03/05/1993 (ITAUTEC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

S.A. - GRUPO ITAUTEC Empregado ou Agente Público), contado como especial 25;

10) de 20/09/1994 a 26/09/1995 (INTERPRINT LTDA), contado como especial 25;

11) de 05/02/1996 a 05/03/1997 (NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S A), contado como especial 25;

12) de 06/03/1997 a 19/11/1997 (NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S A), contado como comum;

13) de 01/07/1999 a 30/11/1999 (EMPRESÁRIO / EMPREGADOR), contado como comum;

14) de 01/01/2000 a 31/01/2000 (RECOLHIMENTO), contado como comum;

15) de 01/04/2003 a 31/05/2003 (AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS), contado como comum;

16) de 01/09/2004 a 02/07/2015 (MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA), contado como especial 25;

17) de 03/07/2015 a 12/05/2016 (31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO), contado como comum;

18) de 13/05/2016 a 23/05/2017 (MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA), contado como especial 25.

Em 23/08/2018 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 36 anos, 2 meses e 26 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 344 meses, para o mínimo de 180 meses.

Por sua vez, mantém-se os demais pontos da decisão agravada.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para afastar a especialidade do período de06.03.1997 a 19.11.1997.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CTPS COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO ABAIXO DO LIMITE LEGAL EM PARTE DO PERÍODO. AFASTAMENTO PARCIAL DA ESPECIALIDADE (06.03.1997–19.11.1997). MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO NOS DEMAIS INTERREGNOS. RECONTAGEM DO TEMPO. DIREITO AO BENEFÍCIO DESDE A DER (23.08.2018). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu provimento à apelação do autor para: (i) averbar o período de 01.05.1984 a 13.05.1984 anotado em CTPS; (ii) reconhecer a especialidade do período de 01.09.2004 a 23.05.2017; e (iii) conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 23.08.2018; o INSS sustenta que, entre 06.03.1997 e 19.11.1997, o ruído registrado no PPP está abaixo do limite de tolerância, devendo ser afastada a especialidade nesse lapso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CTPS regularmente preenchida é apta à averbação do vínculo de 01.05.1984 a 13.05.1984; (ii) estabelecer se o ruído apurado no PPP abaixo do limite legal, no período 06.03.1997 a 19.11.1997, afasta o reconhecimento da especialidade e em que medida tal ajuste impacta a contagem do tempo e a DER do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

Anotações em CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum quando regulares e sem rasuras, autorizando a averbação do vínculo de 01.05.1984 a 13.05.1984, ainda que ausente no CNIS.

O PPP comprova que, entre 06.03.1997 e 19.11.1997, o nível de ruído ficou abaixo do limite de tolerância vigente à época, o que impede o enquadramento como tempo especial nesse lapso, mantendo-se a especialidade apenas de 05.02.1996 a 05.03.1997 para o mesmo vínculo.

Preserva-se o reconhecimento da especialidade nos demais períodos indicados, notadamente 01.07.1986 a 03.05.1993 (ruído 89 dB), 20.09.1994 a 26.09.1995 (especialidade já reconhecida administrativamente) e 01.09.2004 a 23.05.2017 (ruído 87 dB e exposição a hidrocarbonetos aromáticos e poeiras minerais), diante do conjunto documental.

Com a recontagem (especial/25 onde devido e comum onde afastado), o segurado alcança, em 23.08.2018, os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição integral (art. 201, § 7o, I, da CF, redação da EC 20), com tempo comum total de 36 anos, 2 meses e 26 dias e carência de 344 contribuições (mínimo de 180), razão pela qual se mantém a concessão do benefício a partir da DER.

Eventual nulidade por decisão monocrática não subsiste porque o decidido foi submetido ao colegiado, nos termos do art. 932 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (Afastada a especialidade de 06.03.1997 a 19.11.1997; mantidos os demais pontos; preservada a DIB/DER em 23.08.2018.)

Tese de julgamento:

A CTPS regularmente preenchida possui presunção juris tantum e autoriza a averbação do período laboral nela anotado, salvo prova inequívoca em contrário.

O reconhecimento de tempo especial por ruído exige níveis superiores ao limite de tolerância vigente, devendo ser afastada a especialidade quando o PPP indicar ruído abaixo do patamar legal.

A correção pontual de períodos especiais não afasta o direito ao benefício quando, com a recontagem, permanecem preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I (redação EC 20); CPC, art. 932. Jurisprudência/atos citados no voto: TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143, 9a Turma, j. 11/10/2023, DJEN 20/10/2023 (presunção da CTPS; critérios de atualização/SELIC a partir da EC 113/2021)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão